Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743442-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEANDRO DE PAIVA SILVA, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 310, II; 312; e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0736440-07.2022.8.07.0003), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33 e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. A prisão preventiva decorre da conversão de prisão em flagrante, realizada pelo MM Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia, Dr. David Doudement Campos Joaquim Pereira, em audiência de custódia realizada em 24/12/2022. A Impetrante argumenta que é descabida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, haja vista que, da “análise do auto de prisão em flagrante, em especial o auto de apreensão – n. 419/2022 – ID 145895228 não há qualquer menção da quantidade da droga. Alías, sequer há a informação de qual seria o tipo de droga que teria sido apreendida, não foi juntado laudo preliminar, não há descrição do que teria sido apreendido, não há foto da droga e forma em que estava acondicionada, não há a indicação do local em que foi encontrada e com quem, ou seja, não há materialidade delitiva do crime a que foi imputado ao autuado como sendo de tráfico de drogas” (Num. 42442834 - Págs. 2/3). Diz, que, “na decisão sequer se cogita na possibilidade do impetrante, em liberdade, empreender fuga, mesmo porque possui residência fixa, onde mora com sua família, no endereço declinado no auto de prisão em flagrante, além de trabalho lícito aqui no Distrito Federal” (Num. 42442834 - Pág. 5). Argumenta que “Não se deve confundir a segregação cautelar com a prisão penal (esta proveniente de sentença condenatória), pois o sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, que é incompatível com punições antecipadas a pena ainda não imposta, sem processo e sem defesa, pois violaria o princípio da presunção de inocência, consagrada em nossa lei maior (CF, art. 5o, LVII)” (Num. 42442834 - Pág. 6). Destaca, que, “torna-se claro que a prisão ora discutida não possui qualquer caráter instrumental, posto que não acautela a prestação jurisdicional. De fato, percebe-se que a segregação em tela transparece apenas uma aplicação antecipada da pena, que busca garantir a segurança pública afastando do seio social aquele que cometeu delito” (Num. 42442834 - Pág. 8). Acrescenta, que, “In casu, poderia ser imposto ao impetrante a monitoração eletrônica; a retenção do passaporte (caso tenha); proibição de manter contato com a(s) testemunhas/vítima; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares e o arbitramento de fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo” (Num. 42442834 - Pág. 9). Diz, ainda, que o Paciente é primário e informou endereço em que pode ser localizado. Colaciona jurisprudência que entende beneficiar sua tese. Pede a concessão de medida liminar para que o Paciente seja posto imediatamente em liberdade. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. Como bem observado pelo Magistrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre da constatação da necessidade de “salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de sua conduta, na medida em que foi surpreendido com quantidade expressiva de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância” (Num. 42442835 - Pág. 53), conforme Laudo de Perícia Criminal, colacionado ao ID Num. 42442835 - Págs. 44/47. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Igualmente, as alegações de primariedade e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que tais medidas não impedem a prática de novos delitos e muito menos asseguram que o Paciente cumprirá os referidos comandos legais. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 25 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial